Tribunal: STF
Processo: Rcl 66974
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Benoni Benjamin Cardoso Mendes contra acórdão proferido pela 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), nos autos do Agravo de Instrumento 1.0000.23.072084-9/001, originado do Processo 5004159-83.2023.8.13.0024, que tramita na 12ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG.



    O reclamante pleiteia a garantia da autoridade do decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 130/DF.



    Afirma ser jornalista e atuar como repórter em programa denominado Ronda do Consumidor, publicado no Youtube e no Facebook. Descreve o seguinte:



    [...] O canal no Youtube é intitulado Repórter Ben Mendes e atualmente possui mais de um milhão de espectadores ativos. Já a página no Facebook é denominada Ben Mendes – Portal BTN e conta com o dobro de pessoas (anexo 02).



    3. O repórter efetua a mediação entre consumidor e fornecedor. [...] De forma voluntária, o jornalista auxilia os consumidores e apresenta aos espectadores, verdadeiras lições de cidadania e direito prático. Desde o início deste trabalho que já dura três anos, centenas de conflitos consumeristas foram solucionados e milhões de pessoas foram alcançadas [...] (doc. 1, p. 2).



    Sobre o caso concreto, narra que:



    1. O imbróglio existente entre as partes se iniciou em 12/11/2020, quando o reclamante se dirigiu até a empresa do reclamado para gravar uma reportagem. O estabelecimento era a Autoescola Sistema. O objetivo da matéria jornalística foi apurar uma violação consumerista praticada pela autoescola em desfavor do consumidor Hani, um ex-cliente da empresa. 



    2. Todavia, a reportagem se tornou um verdadeiro espetáculo de horrores, uma vez que o reclamado humilhou e agrediu verbalmente o reclamante, tendo inclusive, cometido o ato repugnante de injuriá-lo racionalmente. O Sr. Ricardo, diante das câmeras e diante de uma autoridade policial, chamou o jornalista de ‘neguinho’ e concluiu aduzindo que ele iria ‘passear de camburão’. 



    3. Ante a inércia do policial que ali se fazia presente, o reclamante deu voz de prisão ao reclamado, e este foi preso em flagrante pelo crime de injúria racial (anexo 03). A matéria gravada se encontra a disposição deste juízo (anexo 04). 



    4. Após a publicação da reportagem, o reclamado, em nome próprio e em nome de sua empresa (e sua esposa que sequer apareceu ou foi citada na matéria), ingressaram com ações judiciais em desfavor do jornalista. Ao todo, foram três demandas, distribuídas e julgadas em 1ª instância pela 9ª Vara Cível de Belo Horizonte. A magistrada determinou a retirada da reportagem do ar, todavia, a discussão se encontra em grau de recurso perante o TJMG.



    1.3. AÇÃO QUE ORIGINOU O AGRAVO DE INSTRUMENTO RECORRIDO 



    1. Além das três ações pleiteando a remoção da reportagem do ar, o reclamado distribuiu a ação de nº 5004159-83.2023.8.13.0024 que tramita perante a 12ª Vara Cível de Belo Horizonte. Nesta ação, o Sr. Ricardo pleiteia a remoção de sua imagem das vinhetas de abertura do programa Ronda do Consumidor: [...]



    2. Após a publicação da reportagem envolvendo a Autoescola Sistema, o jornalista confeccionou uma nova vinheta de abertura para o seu programa, onde há algumas imagens da aludida matéria. Entretanto, são apenas imagens, assim como há imagens de outros momentos de outras reportagens. 



    3. Em caráter liminar, o juiz da 12ª Vara Cível de Belo Horizonte rechaçou a censura das vinhetas. O magistrado entendeu pela irracionalidade do pedido formulado pelo Sr. Ricardo, e afastou a pretensão (anexo 05). Entretanto, a 15ª Câmara Cível do TJMG, através do Agravo de Instrumento nº 1.0000.23.072084- 9/001, reformou a decisão e determinou que o repórter retirasse do ar todas as vinhetas que possuíssem a imagem do reclamado (anexo 06). (Doc. 1, pp. 3 – grifos no original).



    Nesse contexto, sustenta que o ato reclamado:



    [...] desafia o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos termos da ADPF 130/DF. Ademais, o decisum recorrido coloca em xeque anos de trabalho realizado pelo Sr. Benoni, uma vez que para a remoção da imagem do reclamado, dezenas de reportagens seriam censuradas, o que é irracional. A atual vinheta está no ar desde 2021, ou seja, são mais de três anos de matérias jornalísticas publicadas com este material. 



    5. Por fim, é de suma importância ressaltarmos que a reportagem censurada pelo juízo da 9ª Vara Cível de Belo Horizonte não tratou de fatos inverídicos, uma vez que após a publicação da matéria, o consumidor Hani processou a Autoescola Sistema e teve o seu direito reconhecido (anexo 07). Em outras palavras, o Sr. Benoni agiu embasado em relatos e documentos fidedignos (doc. 1, pp. 4-5 – grifos no original).



    Em defesa da publicação nas redes, o reclamante afirma o seguinte:



    1. As vinhetas de abertura do programa, nada mais são do que material de natureza jornalística. Não há a intenção de difamar ou atacar o reclamado ou qualquer outra pessoa que ali aparece. A única razão de existir da vinheta, é abrir o programa e trazer ao espectador, alguns momentos das reportagens anteriores já gravadas. 



    2. A imagem do Sr. Ricardo Batista aparece por frações de segundos. Nenhum comentário ou texto pejorativo lhe é imputado. O recorte contendo a informação de que ele foi conduzido pelas autoridades policiais não é fato mentiroso, pois de fato ocorreu. O reclamado foi preso em flagrante pelo crime de injúria racial. Todo o APFD está à disposição desta casa de justiça (anexo 03). 



    3. Retirar a imagem do reclamado de todas as dezenas de vinhetas publicadas acarretaria na exclusão de todas estas matérias, ou seja, o dano à coletividade seria incalculável, uma vez que o Direito do Consumidor é de ordem pública e interesse social. Ademais, tal medida praticamente encerraria o trabalho jornalístico do Sr. Benoni. Toda uma carreira restaria destruída. 



    4. As vinhetas são meras aberturas introdutórias às reportagens gravadas. Todas são iguais, ou seja, não há a intenção de alcançar um ou outro indivíduo. A reprodução das imagens ali contidas não possuem o condão de atentarem contra os direitos da personalidade de pessoa física ou jurídica (doc. 1, p. 5 – grifos no original).



    Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, determinando-se a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito:



    Seja a Reclamação Constitucional julgada procedente, com a consequente cassação da decisão reclamada, determinando-se que se atenda à determinação deste Supremo Tribunal, nos autos da ADPF 130, fazendo permanecer no ar, todas as vinhetas do programa Ronda do Consumidor, da maneira como estão, bem como o afastamento de toda e qualquer multa por descumprimento judicial (doc. 1, p. 10).



    O beneficiário do ato impugnado apresentou contestação (doc. 16).



    A autoridade reclamada prestou informações (doc. 21).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação (doc. 27).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é improcedente, por ausência de violação ao paradigma elencado.



    No caso, o reclamante aponta violação ao que decidido no julgamento da ADPF 130/DF, cuja ementa transcrevo, na parte essencial à solução da controvérsia ora apreciada:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    [...]



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.



    [...]



    5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade. Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos (grifei).



    Com efeito, a ADPF 130/DF foi julgada procedente, com o fim de declarar a Lei n. 5.250/1967 (“Lei de Imprensa”) como não recepcionada pela Constituição Federal/1988, pois o Supremo Tribunal Federal assentou que não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode e o que não pode ser dito por indivíduos, jornalistas ou artistas.



    O julgado transcrito, ainda, confrontou a ideia de que a liberdade de imprensa e a de informação seriam interesses de ordem exclusivamente social, e os tratou como direitos de personalidade sobrepostos a outros direitos dessa mesma natureza, tais como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.



    Isso porque, nas palavras do Relator da ADPF 130/DF, Ministro Carlos Ayres Britto, o pleno exercício da liberdade de informação jornalística configuraria “natural forma de controle social sobre o poder do Estado”, atributo que lhe caracteriza como bem jurídico de natureza superior aos demais, também por ser um corolário de um Estado democrático de direito.



    A partir do que foi decidido na ADPF 130/DF tenho proferido diversas decisões para assegurar a liberdade de comunicação - tanto na modalidade liberdade de expressão como na modalidade liberdade de imprensa - a veículos de imprensa e profissionais da área. Cito como exemplo:'Rcl 61.516/DF, DJe de 4/9/2023 (Revista Piauí, edição 201), e Rcl 64.369, DJe de 5/4/2024 (O Estado de São Paulo, reportagem de 29/11/2023). 



    ' 



    No entanto, não existem direitos absolutos, e a colisão entre direitos fundamentais deve ser resolvida pelo critério da proporcionalidade.



    Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes: 



    [...] o Supremo Tribunal Federal vedou a censura prévia à atividade jornalística, considerando essencial ao desenvolvimento da Democracia a garantia à sua liberdade, sem excluir a possibilidade de controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos, com vistas à observância dos direitos de personalidade atinentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem (Rcl 66.359 AgR/MG, DJe 10/6/2024 – grifos no original).



    Na mesma linha, é a redação do enunciado do Tema 995/RG, definido em 29/11/2023, no Plenário do Supremo Tribunal Federal: 



    ' 



    1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.



    [...] grifei 



    Feitas essas considerações, passo ao exame do pedido.



    O acórdão reclamado guarda o seguinte teor:



    [...] a questão em exame coloca em aparente embate o direito à liberdade de expressão, garantido pela Constituição Federal, e os direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, assegurados no item X do artigo 5º da mesma Constituição. 



    Buscando conciliar tais direitos, por analogia ao caso, a jurisprudência vem entendendo que a ‘atividade jornalística deve ser livre para informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse público, em observância ao princípio constitucional do Estado Democrática de Direito; contudo, o direito de informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de notícias falaciosas, que exponham indevidamente a intimidade ou acarretem danos à honra e à imagem dos indivíduos, em ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana’ (STJ - Quarta Turma - REsp 719592/AL - Rel. Min. Jorge Scartezzini - j. aos 12.12.2005 - pub. no DJ de 01.02.2006, p. 567). 



    O direito de liberdade de expressão não pode ser utilizado de forma abusiva.



    A honra está vinculada diretamente à própria dignidade humana, compreendida nas expressões: bom nome, fama, prestígio, reputação, estima, decoro, consideração e respeito. Todos os atos contrários à honra, valor natural da pessoa humana, geram lesão e, via de consequência, a obrigação de indenizar. 



    Em análise adequada a esta fase processual, entendo que os vídeos reproduzidos pelo requerido, bem como a utilização de sua imagem na vinheta do programa sem a sua autorização (documento nº 7), evidentemente, ofendem a integridade moral do autor, e devem ser retiradas da rede social em questão. 



    Ademais, está presente a probabilidade do direito, vez que o autor teve sentença favorável na qual restou constatado o uso em excesso do direito de liberdade de expressão por parte do réu, conforme se denota do documento de nº 10. 



    Assim sendo, deve ser reformada a decisão agravada para deferir a tutela de urgência pretendida em favor do autor por restarem demonstrados a probabilidade do direito do autor, bem como o perigo de dano. 



    Com estas considerações, dou provimento ao recurso para determinar que o réu remova a imagem do autor de todas as vinhetas do programa ‘Ronda do Consumidor’ existente na plataforma YouTube e de sua autoria, bem como remova a imagem do autor de todos os vídeos indicados na petição inicial e na ata notarial anexada aos autos, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitado a R$ 30.000 (trinta mil reais). (Doc. 8, pp. 6-7 – grifos no original).



    Do cotejo entre o julgamento paradigma e os fundamentos do ato impugnado, constato não haver ofensa ao que decidido na ADPF 130/DF. 



    Não se discute, nestes autos, o direito à divulgação de informações jornalísticas mas o direito do reclamante de se utilizar da imagem do beneficiário do ato reclamado para as vinhetas de seu programa.



    No mais, em contexto semelhante, o mesmo reclamante já ajuizou a Rcl 62.010/MG, da minha relatoria, contra ato judicial supostamente violador da ADPF 130/DF e que constava como beneficiária do ato reclamado Nisiane Ramos Gomes Bezerra.



    Nessa oportunidade, foi examinada a conformidade da decisão que determinou a retirada total da filmagem do dia em que o reclamante foi, acompanhado de sua equipe de imagem, a determinado estabelecimento comercial. 



    A referida reclamação foi julgada parcialmente procedente, para cassar a sentença reclamada no ponto em que determinou a remoção integral do vídeo, para que fosse possível a sua edição, de forma a excluir da publicação somente o conteúdo que atinge o direito de imagem da gerente da loja. 



    Ao julgar o agravo regimental interposto contra essa decisão, a Primeira Turma, à unanimidade, negou-lhe provimento. No voto, destaquei o seguinte: 



    [...] o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 130/DF, assentou que o pleno exercício da liberdade de informação jornalística configuraria “natural forma de controle social sobre o poder do Estado”, atributo que lhe caracteriza como bem jurídico de natureza superior aos demais, também por ser um corolário de um Estado Democrático de Direito.



    No caso em análise, a informação veiculada é de interesse jornalístico, por ter como pano de fundo o direito do consumidor e retratar uma controvérsia relevante a respeito de um tipo de contrato que faz parte do cotidiano de milhares de cidadãos. 



    Todavia, ressaltou-se, na decisão monocrática, que a exposição da ora agravada sem sua autorização, e após demonstrar oposição à filmagem no início do vídeo, configurou excesso na liberdade de informar e exploração indevida de sua imagem. 



    Na decisão monocrática, afirmei não se tratar de pessoa que tem visibilidade pública, como políticos, artistas, ou celebridades, mas sim de uma cidadã comum que, em princípio, está em posição de pleitear a proteção à sua imagem, bem como impugnar o cerceamento a seu direito de intimidade. 



    Assim, concluí que no ato reclamado não foram observadas a proporcionalidade e a razoabilidade ao se determinar a retirada total do vídeo, uma vez que a censura total colide com a liberdade jornalística. Desse modo, a melhor solução para o caso seria a edição do vídeo com a retirada da imagem da ora agravada, equilibrando-se o direito social de liberdade de informação e o direito individual de imagem, conforme determinado na decisão. 



    Observa-se, por fim, que a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos. (grifei)



    Como se vê, naquela oportunidade, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal considerou desarrazoada a exposição da imagem da gerente da loja (Nisiane Ramos Gomes Bezerra) nas filmagens feitas pelo reclamante, sem sua autorização e após demonstrar oposição.



    Pelos mesmos motivos, o reclamante não pode simplesmente utilizar a imagem do beneficiário do ato reclamado, sem nenhum interesse jornalístico, para as vinhetas de seu programa. 



    Ademais, importante ressaltar que, no Processo 5176452-64.2020.8.13.0024, em trâmite no TJMG, em que o reclamante foi condenado a retirar do seu canal do Youtube reportagem relativa ao estabelecimento comercial de propriedade do beneficiário desta reclamação, o Juízo sentenciante consignou o seguinte:



    Em análise da reportagem veiculada no canal do youtube do réu disponibilizada no link https://www.youtube.com/watch? v=2RWq_aQ0Sbo, verifica-se que, a despeito das agressões verbais recíprocas feitas entre as partes, o réu Benoni promoveu o exercício da liberdade de manifestação do pensamento e de expressão com excesso e de forma a colidir frontalmente e desproporcionalmente com a proteção constitucional da vida privada, intimidade e imagem da parte autora, tanto pessoa física, como pessoa jurídica, na medida em que a gravação foi realizada dentro da empresa, sem qualquer tipo de consentimento, expondo o rosto do segundo autor e de seus funcionários, a identificação da logomarca da empresa autora e ainda promovendo a exibição do conteúdo de forma editada. (grifei)



    Assim, como bem observado pelo parecer ministerial:



    [...] se a reportagem relativa ao beneficiário Ricardo Batista Zvaigzne revelou conteúdo que desborda dos limites da crítica ou da opinião jornalística, a malferir a sua integridade moral. Com maior razão a veiculação de seu rosto, diuturnamente, na vinheta do programa, em diversos outros vídeos do aludido canal, provoca-lhe dano considerável, além de violar reiteradamente o seu direito à imagem (doc. 27, p. 13 - grifei).



     A reclamante indicou o valor da causa em R$ 1.000,00. Assim, por se tratar de valor irrisório, os honorários devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Condeno o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado pelas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator